Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719117-11.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUÍS FERNANDO NUNES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INADMISISBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para roubo majorado. Caso assim não se entenda, pede redução da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa. 2. Comete o crime de tentativa de latrocínio o acusado que, diante da reação da vítima, efetua um disparo de arma de fogo, não a atingindo por erro de pontaria, porquanto, nessas condições, afigura-se evidente o intento homicida. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante para indicar a dinâmica delitiva, sobretudo quando aliada a outros elementos dos autos, como ocorreu no caso. 4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu assume apenas um disparo acidental, negando que tenha anunciado o assalto ou a sua intenção de matar a vítima, o que certamente não contribuiu na formação de convencimento do julgador. 5. Ainda que a vítima não tenha sido atingida pelo disparo, mostra-se proporcional a adoção da fração intermediária de redução pela tentativa (1/2), quando o agente atira à curta distância, passando o projétil bem próximo à cabeça da vítima. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como 157, § 2o, do Código Penal, ao argumento de que deve ser absolvido diante da fragilidade das provas que embasaram a sua condenação; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, asseverando que deveria ter sido considerada a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente teria afirmado se encontrar presente no local dos fatos e de ter cometido o crime, embora não tenha agido com o animus de matar a vítima; e c) artigo 14, inciso II, do Código Penal, porquanto entende que deveria ter sido aplicada fração mais elevada para a causa de diminuição da pena em face da tentativa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, incisos LIV, LVII e XLVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 157, § 2o, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027